Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006816-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARA MARCIA DA SILVA GOMES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1003807-07.2020.811.0041 deferiu a liminar e determinou que a impetrada se abstenha de exigir a condição de escolha entre os cargos Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor da rede municipal, bem como seja a impetrante seja nomeada imediatamente, conforme a colocação atingida.
Afirma, em síntese, a impossibilidade de cumulação entre os cargos de professor e técnico de desenvolvimento infantil diante das atribuições exercidas.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois ao confrontar a decisão considerada como recorrida pelo Agravante e àquela que realmente fora proferida na ação de base, verifica-se que se trata de razões dissociadas.
Alega o Agravante que a decisão recorrida possui o seguinte teor, in verbis:
“Nessa quadra, a decisão da autoridade coatora que condicionou a posse do impetrante à comprovação da prévia exoneração do cargo já ocupado, avulta-se como ilegal, vez que, ponderada a situação exclusivamente sob a ótica da exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, a situação concreta permite a excepcional cumulação de cargos. Todavia, ressalto que a análise da compatibilidade de horários, tema que não foi objeto da decisão impugnada nos autos, realizar-se-á oportunamente pela Administração. Posto isso, em sede de cognição sumária e não exauriente, com fundamento no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, CONCEDO EM TERMOS A LIMINAR vindicada e, via de consequência, DETERMINO que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse do impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo atualmente ocupado pela impetrante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários.
No entanto, ao consultar o processo que originou o presente recurso, constata-se que o juízo a quo proferiu decisão com a seguinte parte dispositiva, in verbis:
Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar pretendido, determinando que (i) a impetrada se abstenha de exigir a condição de escolha entre os cargos Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor da rede municipal; (ii) a impetrante seja nomeada imediatamente, conforme a colocação atingida.
Ressalta-se que a administração, após a nomeação, posse e organização de lotação e escala de trabalho, poderá aferir a compatibilidade de horários entre os cargos referidos, desde que a análise utilize os critérios elencados, nos termos desta decisão.
Como se pode observar, o presente Recurso de Agravo de Instrumento combate decisão diversa daquela das razões recursais.
Ademais, este Sodalício, em diversos julgados entendeu de ser possível a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) por entender que este último possui natureza eminentemente técnica.
Trago à colação o seguinte aresto emanado desta E. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (TJ/MT - ReeNec 104757/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora